Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706674-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS ASSOCIADOS, SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - GEAP. OBJETO. REVISÃO DE REAJUTES APLICADOS A MENSALIDADES DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUBSISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTES. READEQUADÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. ELISÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE INEXISTENTES. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. PEDIDO. REJEIÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MENSURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL COMPREENDIDO NOS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO ESTABELECIDOS LEGALMENTE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS PONDERADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o e 8o). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DO RECURSO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. DESCABIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam tecnicamente com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido em razão de pedido deduzido no próprio ambiente do recurso apelatório (CPC, art. 1.012, §3o). 3. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora ou órgão ao qual vinculados os beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 4. Conquanto tenha sido aviado pedido condenatório diretamente em desfavor da União, a exclusão do ente da composição passiva da lide e a consequente declaração de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, com sua redistribuição à Justiça do Distrito Federal, obsta que se conheça de questões volvidas ao reconhecimento de responsabilidade do ente público em razão de reajustes aplicados aos preços dos planos de saúde que beneficiam servidores públicos federais promovidos pela entidade privada que gere os correlatos planos, porquanto o alcance da postulação, modulado pela composição subjetiva da lide, está adstrito à aferição da legalidade dos reajustes praticadas e à implicações que irradia à operadora e aos beneficiados dos planos que gere. 5. Destinando-se a assegurar a viabilidade econômico-financeira dos planos mediante ponderação dos custos dos serviços fomentados, cujas varáveis são integradas, inclusive, pelos índices de sinistralidade atinentes a cada faixa etária dos participantes, as mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que os reajustamentos das mensalidades, inclusive dos planos operados por entidades de autogestão, a par de observarem a regulação legal, devem ser pautados pelas variáveis que assegurem a construção da viabilidade e perenidade das coberturas, pois fórmula volvida a preservar a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais e a assegurar a continuidade dos planos. 6. Nos planos coletivos de saúde, inclusive os operados por entidades de autogestão, os índices de reajustes das mensalidades afetadas aos participantes são definidos e construídos mediante cálculos atuariais complexos e específicos, que compreendem todas as variáveis que impactam nos custos dos planos e do necessário para que sejam preservados em funcionamento de forma financeiramente sustentável, não estando sujeitos a aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e conformação do mercado, donde não há como sujeitar o plano de saúde coletivo à regulação destinada ao plano de saúde de segmentação individual. 7. Os reajustes das mensalidades dos planos de saúde coletivos lastreados tecnicamente, ou seja, por estudos atuariais, ainda que derivados da reestruturação da carteira dos planos administrados por entidade de autogestão, destinando-se a promover o reequilíbrio econômico-financeiro e atuarial para fins de preservação das atividades da entidade gestora e dos planos que administra, não são passíveis de ser qualificados como abusivos ou excessivos, tornando inviável interseção judicial sobre os reajustamentos tecnicamente aparelhados, porquanto o controle que lhe é permitido adstringe-se aos critérios de legalidade. 8. A colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmara as seguintes teses jurídicas, que estampara sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 1.016, com a seguinte redação: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 9. O cotejo da orientação jurisprudencial exarada em ambiente de Recursos Especiais Repetitivos, transubstanciada em precedente qualificado, permite a inferência de que a egrégia Corte Superior, ratificando o entendimento já consagrado quanto à temática e que se encontrava sedimentado em seu Tema Repetitivo n° 952, apenas consignara a impossibilidade de que a norma contida no art. 3°, inc. II, da Resolução n° 63/2003, da ANS, seja atinente à “simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, mas que observe o “sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática”, ensejando que, atendidas as condições, inviável considerar-se abusivos reajustes implementados pela operadora de planos de saúde de autogestão em compasso com o normatizado. 10. Sob a égide do estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, rejeitado o pedido, a verba honorária de sucumbência, não se tratando de ação condenatória, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa. 11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo, em síntese, a incidência da lei consumerista ao caso, ao argumento de que os servidores são os destinatários finais da prestação do serviço de saúde, razão pela qual deve ser reconhecida a abusividade dos reajustes do plano de saúde, porquanto desproporcionais aos beneficiários. Assevera desequilíbrio contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação da verba honorária com observância ao critério da equidade, porquanto o montante arbitrado seria exorbitante. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Pugna pela inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Gabriela da Cunha Furquim de Almeida, OAB/DF 36.545. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. LEGALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MODALIDADE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão 2. O tratamento home care, realizado em caráter de assistência domiciliar, não possui obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.864.656/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/7/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado a respeito da ausência de abusividade nos reajustes decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não cabe dar curso ao inconformismo em relação à invocada afronta ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Consignadas essas observações, verifica-se que a fixação da verba honorária sob o critério equitativo é regra de exceção, somente sendo viável nas situações pontuadas. Sob essa realidade, o valor da causa, na espécie, fora mensurado de acordo com o montante pretendido pelo apelante e, mais do que isso, não sendo permitido o enquadramento da hipótese nas situações pontualmente estabelecidas como exceção pelo § 8o do dispositivo em tela, necessário, então, o balizamento dos honorários dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do estatuto processual civilista. Nessa toada, considerando que o valor da causa fora fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de conformidade com o proveito econômico pretendido, o arbitramento dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no § 2o do supramencionado dispositivo legal, cuja gradação é de 10 (dez por cento) a 20% (vinte por cento). Deve ser assinalado, ademais, que inexiste suporte para se afastar a regulação legalmente estabelecida (ID 60886974 - Pág. 31). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, e LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002